Tribunal: TJSP
Processo: 1003039-72.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
FORNECIMENTO DE INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Repercussão Geral pelo STF no RE no 566.471-6/RN – Tema 006. O reconhecimento de repercussão geral da matéria, pelo C. STF, não impede o regular processamento e julgamento do feito. Alegação afastada.

FORNECIMENTO INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Não se aplicação, na hipótese, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 (Tema 106). Demanda

Ementa:
FORNECIMENTO DE INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Repercussão Geral pelo STF no RE no 566.471-6/RN – Tema 006. O reconhecimento de repercussão geral da matéria, pelo C. STF, não impede o regular processamento e julgamento do feito. Alegação afastada.

FORNECIMENTO INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Não se aplicação, na hipótese, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 (Tema 106). Demanda distribuída anteriormente ao julgamento deste recurso.

FORNECIMENTO INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA e DENUNCIAÇÃO À LIDE. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do TJSP, no sentido que qualquer ente público pode compor a lide isoladamente. Sistema de Saúde (SUS) que é único, sendo problema interno dos entes públicos verificarem como será feita a gestão e administração do sistema.

FORNECIMENTO INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora pessoa idosa, com alimentação por sonda nosogástrica. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Prova inequívoca da necessidade do suplemento alimentar. Relatórios e receituários médicos que comprovam a necessidade de a paciente em obter os insumos. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários que devem ser fixados nos moldes preconizados no art. 85, § 3o do NCPC. Inaplicabilidade do § 8o do art. 85, causa que não tem valor irrisório e nem exorbitante. Honorários mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003039-72.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, é apelada LÚCIA SCARAFICCI
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do C.P.C., em julgamento estendido, por maioria, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o Juiz que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), CARLOS VON ADAMEK, RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20858
Apelação no 1003039-72.2019.8.26.0664
Apelante: Prefeitura Municipal de Votuporanga
Apelada: Lúcia Scaraficci de Oliveira
Vara de Origem: 3a Vara Cível do Foro de Votuporanga
FORNECIMENTO DE INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Repercussão Geral pelo STF no RE no 566.471-6/RN Tema
006. O reconhecimento de repercussão geral da matéria, pelo
C. STF, não impede o regular processamento e julgamento do
feito. Alegação afastada.
FORNECIMENTO INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Não
se aplicação, na hipótese, o entendimento consolidado no REsp
no 1.657.156 (Tema 106). Demanda distribuída anteriormente
ao julgamento deste recurso.
FORNECIMENTO INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ILEGITIMIDADE PASSIVA e DENUNCIAÇÃO À LIDE.
Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria
pacificada pela Súmula no 37 do TJSP, no sentido que qualquer
ente público pode compor a lide isoladamente. Sistema de
Saúde (SUS) que é único, sendo problema interno dos entes
públicos verificarem como será feita a gestão e administração
do sistema.
FORNECIMENTO INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Autora pessoa idosa, com alimentação por sonda nosogástrica.
A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever
do Estado. Prova inequívoca da necessidade do suplemento
alimentar. Relatórios e receituários médicos que comprovam a
necessidade de a paciente em obter os insumos.
Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição
Federal, norma de eficácia imediata.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários que devem ser
fixados nos moldes preconizados no art. 85, § 3o do NCPC.
Inaplicabilidade do § 8o do art. 85, causa que não tem valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrisório e nem exorbitante. Honorários mantidos. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
(fls. 104/119) proposto pelo Município de Votuporanga em
face da r. sentença (fls. 96/98) proferida pelo MM. Juízo
da 3a Vara Cível do Foro de Votuporanga que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de liminar,
proposta por Lucia Scaficcini Oliveira contra Município de
Votuporanga,
julgou
procedente
o
pedido,
tornando
definitiva a liminar concedida, para condenar o requerido
a fornecer à autora o suplemento alimentar Isosource 1.5
Nestlé, 45 unidades por mês, por tempo indeterminado,
facultada a substituição por genérico ou similar, desde
que respeitada a fórmula do suplemento paradigma. Condenou
a ré ao pagamento das despesas processuais eventualmente
suportadas pela autora e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Sustenta a Apelante, preliminarmente, ilegitimidade para figurar no polo
passivo da ação, aventando responsabilidade do Estado na
espécie, requerendo, inclusive, a denunciação à lide do
Estado de São Paulo. Aduz que nos termos do artigo 198 da
Constituição Federal, as ações e serviços de saúde
integram
uma
rede
regionalizada
e
hierarquizada
e
constituem um sistema único, descentralizado, visando ao
atendimento integral com prioridade na prevenção, com
participação
da
comunidade.
Afirma
que
o
direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individual não pode se contrapor ao direito da
coletividade. Alega que nos autos do RE 566471 o STF
reconheceu a existência de repercussão geral, no tocante
ao fornecimento de medicamentos de “alto custo”. Invoca a
tese da separação dos poderes. Alega, ainda, óbice
orçamentário.
Requer
o
provimento
do
recurso
ou
subsidiariamente a redução dos honorários advocatícios,
fixando-os de forma equitativa, nos termos do artigo 85,
§8o c.c incisos do § 2o.
Contrarrazões apresentadas às fls.
125/129 requerendo a majoração dos honorários, nos termos
do artigo 85, § 11o do C.P.C.
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou às fls. 142/147 pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de obrigação de
fazer proposta
por
Lucia Scaficcini
Oliveira contra
Município de Votuporanga.
Consta dos autos que a autora,
pessoa idosa, é portadora de Alzheimer e, devido a esta
enfermidade e a idade avançada, encontra-se desnutrida e
acamada, com alimentação por sonda nosogástrica, razão
pela
qual
necessita
do
fornecimento
do
suplemento
alimentar Isosource 1.5 Nestlé, por tempo indeterminado,
conforme relatórios e receituários médicos (fls. 19/22 e
25/28),
posto
que
a
paciente
não
reúne
condições
financeira para arcar com os custos.
A r. sentença julgou procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda e contra esta decisão se insurge o apelante.
2. Por se tratar de ação envolvendo
o fornecimento de suplemento alimentar não se aplica ao
caso em tela o decidido no julgamento do REsp no 1.657.156
- Tema 106.
3.
Inicialmente,
relevante
consignar que o eventual reconhecimento de repercussão
geral da matéria relativa ao dever do Estado de fornecer
medicamento de alto custo a portador de doença grave que
não possui condições financeiras para comprá-lo, pelo C.
Supremo Tribunal Federal - RE no 566.471-6/RN (Tema 006),
não impede o regular processamento e julgamento do feito.
Nesse sentido, a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento da repercussão geral em torno de determinada questão
constitucional não impõe o sobrestamento de outros processos nos quais ela
também se faz presente. Assim, nada impede, p. ex., o julgamento de recursos
especiais interpostos nesses processos. Apenas os recursos extraordinários
eventualmente apresentados é que deverão ser sobrestados (STJ
Corte
Especial, REsp 1.143.677, Min. Luiz Fux, j. 2.12.09, DJ 4.2.10).” (in Código
de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Theotônio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 45a ed., Ed. Saraiva, 2013, pág. 742).
4.
Ademais,
a
responsabilidade
solidária dos entes federados pelo dever de prestar
assistência à saúde também foi tema de repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793) e, já
houve julgamento do mérito, tendo, por maioria, reafirmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a jurisprudência da Corte, confira-se:
“(...) O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e
conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de
aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a
obrigação solidária e subsidiária entre eles.
(...)
Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência da Corte, razão pela qual não merece reparos, impondo-se o
desprovimento do recurso.
Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos
transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista
econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de
repercussão geral e pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema (art.
543-A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF)” (RE no 855.178-
SE, Min. Rel. Luiz Fux, j. 19/12/2014).
5. Ainda que assim não fosse, não
se trata de fornecimento de medicamento de alto custo e
sim de suplemento alimentar.
6. Quanto à ilegitimidade passiva
ad causam do Município, relegando tal obrigação a outros
entes públicos, tal argumentação não merece subsistir.
É certo que o Sistema Único de
Saúde torna
a
responsabilidade pelo
fornecimento de
medicamentos linear, alcançando a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.
Ora, há entre as entidades de
direito público interno solidariedade quanto à obrigação
de assistência à saúde, podendo ser acionadas pelos
cidadãos, em caso de necessidade, as três esferas de
governo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 198 da Carta Magna dispõe
sobre a organização do Sistema Único de Saúde, traçando
suas diretrizes, das quais ora merecem destaque: a)
“descentralização, com direção única em cada esfera de
governo”
(inciso
I);
b)
“atendimento
integral,
com
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais” (inciso II).
Nos
§§
1o
e
2o
do
citado
dispositivo, ainda em relação ao Sistema Único de Saúde,
nossa Lei Maior consagra a responsabilidade solidária
entre a União, os Estados e os Municípios.
No mesmo sentido o art. 4o da Lei
Federal no 8.080/90, segundo o qual o Sistema Único de
Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de
saúde,
prestados
por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da Administração direta
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”.
Assim, é patente a responsabilidade
solidária entre os entes federados no que diz respeito a
prover
medicamentos
necessários
àqueles
que
deles
comprovadamente necessitam. Trata-se do direito à saúde,
constitucionalmente assegurado.
Vale aqui mencionar que os aludidos
dispositivos da Carta Magna Federal refletiram na nossa
Constituição Estadual, que, por sua vez, na Seção II, dos
artigos 219 a 231, regula a questão da saúde no Estado de
São Paulo, cabendo destacar:
“Art. 219 - A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único - O Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à
saúde mediante:
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os
níveis;
...
4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e
recuperação de sua saúde.”
O STF já consolidou entendimento de
que há solidariedade entre os entes públicos para o
fornecimento de medicamento, o STF autoriza que a parte
acione qualquer um dos entes, não se justificando que
outros sejam chamados para integrar a lide, seja como
litisconsortes ou denunciados.
Neste sentido:
RE 831385 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO
Julgamento: 17/03/2015
Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015
Parte(s)
AGTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGDO.(A/S) : FLORIANI SILVA DOS SANTOS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
INTDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Ementa
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO
PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático
atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do
dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos
cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos
necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de
todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal
Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a
determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja
nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir
da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de
tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e
provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual
(Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
Ademais, a questão da existência de
responsabilidade solidária entre os entes federados resta
pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal:
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.
Assim, não cabe à parte, que busca
do Estado o fornecimento de medicamento e insumos, ficar
pesquisando as enormes quantidades de regulamentações
administrativas para verificar se existe algum ajuste
entre os entes públicos quanto à competência para fornecer
este ou aquele medicamento.
Nos termos da legislação, o Sistema
de Saúde é ÚNICO (SUS), sendo problema interno dos entes
públicos como será feita a gestão e administração do
sistema.
Assim,
não
se
cogita
da
ilegitimidade da apelante.
Dessa mesma forma, a denunciação à
lide do Estado de São Paulo deve ser afastada, uma vez que
não se vislumbra, no caso, qualquer das hipóteses do art.
125 da Lei Processual, na esteira do que já decidido pela
13a Câmara de Direito Público deste Tribunal, ao azo do
julgamento da Ap. Cível 901.929-5/7-00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, a Súmula 29 deste
Tribunal (D.O. 07.12.10), a saber:
Súmula no 29: Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao
processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos.
7. Restou demonstrado nos autos,
por intermédio dos relatórios e receituário médicos (fls.
19/22 e 25/28) que a autora necessita do suplemento
alimentar prescrito, além do que, não possui condições
financeiras de arcar com o custo da medicação.
Também é certo que o profissional
que receitou o solicitado insumo possui formação acadêmica
necessária, descabendo, no âmbito jurisdicional, discutir-
se o mérito da decisão.
No mais, não se pode olvidar que,
quanto ao tipo de insumo sugerido, a conveniência ou não
do uso de determinado fármaco/produto é de competência
exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução no
1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código
de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a
indicação médica a eventual padronização da Secretaria da
Saúde, tampouco questionar a efetividade do medicamento
indicado para o tratamento da enfermidade de que sofre a
autora.
Assim, os relatórios e receituários
médicos apresentados (fls. 19/22 e 25/28) dão conta da
necessidade do suplemento alimentar, constituindo-se prova
suficiente a se demonstrar a necessidade da autora em
receber o insumo pleiteado, sendo imprescindível para o
controle clínico de sua enfermidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8. A saúde é direito de todos e
dever do Estado. É o que dispõe nossa Constituição Federal
em seu artigo 196:
“Art. 196.- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”
Desta forma, tem-se, de um lado, a
necessidade comprovada da dieta enteral por parte da
autora, que deles necessita para o controle de grave
enfermidade, e, de outro, o direito constitucional que
proclama a saúde como direito de todos e dever do Estado.
9.
É bem de ver que, seria um
absurdo
negar
todo
o
desenvolvimento
do
direito
constitucional e processual vigentes à pessoa humana.
Com
efeito,
a
recusa
da
Administração em fornecer a dieta especial adulto à
beneficiária afronta o direito constitucional de ter
acesso integral à saúde, garantido a todos.
Conforme
já advertiu o Supremo
Tribunal Federal:
“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional,
a organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado (AgReg no RE no 271.286-RS, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 12.9.2000”
Ademais, não pode a Administração
eximir-se da obrigação, pois a saúde constitui direito
público subjetivo do cidadão e dever do Estado, o que
torna inadmissível a criação de qualquer obstáculo para o
fornecimento da medicação de que as pessoas carentes
necessitam para a cura de suas mazelas.
Nesse sentido, como bem asseverou o
Min. Celso de Mello:
“entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica
como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição
da República (art. 5o, caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa
prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado,
entendo uma vez configurado esse dilema que razões de ordem ético-
jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o
respeito indeclinável à vida e à saúde humanas”. (RE-AgR no 393.175-RS).
Nunca é demais lembrar que os
preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas
aos cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar
todos os
esforços
para concretizar as determinações
constantes da Carta Magna.
Abre-se para o paciente, em função
disso, a possibilidade de obter tutela jurisdicional que
lhe seja concreta, a ela sujeitando-se, inclusive, o
Estado, o Município, ou ambos, sem que isso importe em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevida
intromissão
do
Poder
Judiciário
na
discricionariedade com que atua a Administração Pública.
Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido tanto no
Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de
Justiça.
Vários outros princípios devem ser
interpretados restritivamente quando em risco o bem maior,
o direito à vida.
Nesse sentido, já se manifestou
esta C. 2a Câmara de Direito Público:
“o direito à saúde quer dizer que, na doença, cada ser humano dever receber
tratamento condigno e proveitoso, ante a constante evolução da ciência médica;
e não havendo qualquer dúvida de que os medicamentos, tratamentos e
utilização de insumos prescritos pelo médico são necessários e que tal questão
não pode ficar sujeita a burocracia estatal” (Apelação Cível no 742.259.5/0-00,
Rel. Des. Samuel Júnior, j. 8.4.2008).
A propósito, tal posicionamento não
discrepa nesta Corte de Justiça:
“Outrossim, descabe argumentar que o fato da medicação prescrita não se
inserir dentre aquela padronizadas pelo Ministério da Saúde ou não estarem
disciplinadas por norma técnica que regulamenta a Lei Estadual no 10.782/01
afastaria a pretensão inicial, pois a opção clínica é do profissional responsável
pelo tratamento do paciente, cabendo-lhe, com exclusividade, determinar a
medicação que entende adequada à hipótese diagnostica. Ainda que existam
outros medicamentos no mercado, há que se atender à recomendação médica.
Ademais, questão administrativa não pode prevalecer sobre o direito
constitucional à saúde.”(Apelação Cível no 449.881.5/2-00, Rel. Des. José
Santana, j. 8.4.2009).
E mais, é dever do Estado (entes
federados) fornecer os devidos insumos para assegurar a
sobrevivência e a qualidade de vida do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, o bem da vida, que
está sob perigo real e concreto, deve ter primazia sobre
todos
os
demais
interesses
juridicamente
tutelados,
devendo o ente federado fornecer a dieta prescrita,
conforme bem decidiu a r. sentença.
Destarte, muito embora a lista de
dispensação dos insumos seja essencial à orientação e
priorização da ação da Administração Pública na política
estatal de assistência à saúde, ela não constitui
pressuposto ao direito de obter o atendimento objeto de
prescrição médica.
Em casos análogos este E. Tribunal
de Justiça tem decidido:
1031099-83.2015.8.26.0506
Reexame
Necessário
/
Fornecimento
de
Medicamentos
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/10/2017
Data de publicação: 10/10/2017
Data de registro: 10/10/2017
Ementa: APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
DIETA ENTERAL PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS DE AVC
ISQUÊMICO (DESNUTRIÇÃO SEVERA)
IDOSO COM 89 ANOS

LIMINAR CONFIRMADA PELA SENTENÇA
CABIMENTO. Em
atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do
paciente com doença crônica obter o fornecimento de insumo prescrito pelo
médico, mesmo que não esteja padronizado na rede pública de saúde.
Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde da
população. Decisão mantida. Recurso oficial negado.
1004928-65.2017.8.26.0071 Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/09/2017
Data de publicação: 22/09/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de registro: 22/09/2017
Ementa: Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de suplemento alimentar.
Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da
Lei no 8.080/90. Dever dos entes públicos conforme o art. 4o do mesmo
diploma legal. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.
1027668-41.2015.8.26.0506 Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Maurício Fiorito
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/05/2016
Data de registro: 17/05/2016
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Legitimidade ativa do
Ministério Público Preliminar de falta de interesse de agir afastada Direito à
saúde
Art. 196 da Constituição Federal - Sentença mantida
Recurso
voluntário improvido.
0002846-16.2014.8.26.0352 Apelação / Reexame Necessário / Tratamento
Médico-Hospitalar
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Miguelópolis
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/01/2016
Data de registro: 12/01/2016
Ementa:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

MEDICAMENTO

FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO PESSOA PORTADORA DE
DOENÇA GRAVE ADMISSIBILIDADE. 1. O direito à vida e à saúde
qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito
erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de
Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF). 2. A pessoa
portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos,
insumos e equipamentos junto ao Poder Público. Segurança concedida.
Sentença confirmada. Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido.
Sendo assim, não há como concluir
pelo cabimento de outra solução, senão a de que existe a
obrigatoriedade da Fazenda Municipal em cumprir com as
diretrizes constitucionais, devendo nessas circunstâncias,
ser mantida a sentença, para que a ré forneça o suplemento
alimentar, conforme relatório e receituários médicos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/22 e 25/28).
10.
Quanto
aos
honorários
advocatícios, novamente não assiste razão à Fazenda.
Deve ser observada a regra do art.
85, § 3o do NCPC, não sendo o caso de se aplicar o § 8o,
pois a demanda nem tem valor irrisório e nem valor
exagerado.
Portanto, o valor da sucumbência
fixada, de 10% sobre o valor da causa (R$ 15.660,00) se
mostra adequado.
11. Considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada, observando-se que é desnecessária a citação dos
dispositivos, bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso, ficando mantida a r. sentença de
fls. 96/98, por seus fundamentos e pelos aqui adotados.
Nos termos do art. 85, §§ 1o, 8o e 11o do NCPC, fica
majorada a verba honorária para 15% do valor atualizado da
causa.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.178
Apelação Cível no 1003039-72.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Prefeitura Municipal de Votuporanga
Apelado: Lúcia Scaraficci de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado (voto no 20.858), Desembargador CLÁUDIO
AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de recurso de apelação (fls. 104/119) proposto pelo
Município de Votuporanga em face da r. sentença (fls. 96/98)
proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro de
Votuporanga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
com pedido de liminar, proposta por Lucia Scaficcini Oliveira
contra Município de Votuporanga, julgou procedente o pedido,
tornando definitiva a liminar concedida, para condenar o
requerido a fornecer à autora o suplemento alimentar Isosource
1.5 Nestlé, 45 unidades por mês, por tempo indeterminado,
facultada a substituição por genérico ou similar, desde que
respeitada a fórmula do suplemento paradigma. Condenou a ré
ao pagamento das despesas processuais eventualmente
suportadas pela autora e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa.
Sustenta a Apelante, preliminarmente, ilegitimidade para figurar
no polo passivo da ação, aventando responsabilidade do
Estado na espécie, requerendo, inclusive, a denunciação à lide
do Estado de São Paulo. Aduz que nos termos do artigo 198 da
Constituição Federal, as ações e serviços de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, descentralizado, visando ao atendimento integral
com
prioridade
na
prevenção,
com
participação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunidade. Afirma que o direito individual não pode se
contrapor ao direito da coletividade. Alega que nos autos do RE
566471 o STF reconheceu a existência de repercussão geral,
no tocante ao fornecimento de medicamentos de 'alto custo'.
Invoca a tese da separação dos poderes. Alega, ainda, óbice
orçamentário.
Requer
o
provimento
do
recurso
ou
subsidiariamente a redução dos honorários advocatícios,
fixando-os de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o c.c
incisos do § 2o.
Contrarrazões apresentadas às fls. 125/129 requerendo a
majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, § 11o do
C.P.C.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls. 142/147
pelo não provimento do recurso”.
É o relatório.
Ouso divergir apenas em parte do ilustre e culto Relator,
pois, na presente hipótese, não obstante igualmente entenda ser devida a
dispensação do insumo (o suplemento alimentar “Isosource 1.5 Nestlé”) à autora
LÚCIA SCAFICCINI OLIVEIRA, ora apelada, pessoa idosa (Lei no 10.741/2003, art.
15), portadora de Doença de Alzheimer (CID 10 G30), que dele necessita para sua
sobrevivência (cf. fls. 19/22, 25/28 e 76/77), na quantidade que lhe foi prescrita (45
unidades/mês), pelo MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (CF, art. 23, II; TJSP, Súmulas
nos 29 e 37; Lei no 8.080/1990, art. 35, VII)(1), entendo que a r. sentença apelada (fls.
96/98) comporta parcial reforma, em parcial provimento ao recurso do réu, ora
apelante (fls. 104/119), para o fim de alterar o parâmetro de fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais conferidos pelo V. Juízo a quo, que os fixou em 10% (dez
(1) Lei no 8.080/1990, Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito
Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de
programas e projetos: (...) VII ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas
de governo. Neste sentido, vide neste Egrégio Tribunal, verbi gratia: TJSP, Ap no
0002474-87.2014.8.26.0022, rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara de Direito
Público, julgado em 03.04.2017; TJSP, Ap/RN no 1006157-70.2014.8.26.0037, rel. Des. ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara de Direito Público, julgado em 30.05.2016; e TJSP, AI no
9027183-80.2006.8.26.0000, rel. Des. HENRIQUE NELSON CALANDRA, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 16.01.2007; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cento) sobre o valor da causa (R$ 15.660,00, em abril de 2019; cf. fls. 10) (fls. 98)
em favor dos patronos da apelada.
Isto porque, tratando-se de ação por meio da qual a
apelada pretende a condenação do apelante ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente na entrega de insumo como forma de efetivação do seu direito
constitucional à saúde (CF, arts. 1o, III, 6o e 196), a presente demanda amolda-se à
previsão do art. 85, § 8o, do CPC, segundo o qual “nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o” (g.n.).
E, ainda que o valor atribuído à causa (CPC, arts. 291,
III, e 319, V) o haja sido definido em razão dos “valores mínimos conforme lista de
preços acostada aos autos” (fls. 10 e 29), in casu, é de rigor a aplicação do art. 85, §
8o, do CPC, em substituição ao parâmetro do § 4o, III do art. 85 do CPC, adotado pelo
V. Juízo a quo, ainda que não de forma expressa (cf. 98), o que poderia implicar em
arbitramento de quantia incompatível com a complexidade do presente feito.
Nesse sentido, eis o entendimento desta Colenda
Câmara:
“Fornecimento de medicamento Ação de Obrigação de Fazer
Sentença de procedência Honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa
Pretensão recursal de
arbitramento por equidade Admissibilidade Caso em que a
aplicação do art. 85, § 3o, do CPC/2015 implicaria remuneração
incompatível com a complexidade da demanda
Recursos
providos” (TJSP, Ap no 1000518-61.2019.8.26.0210, rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 22.10.2019) (g.n.);
“CONSTITUCIONAL
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
DIREITO À SAÚDE
REALIZAÇÃO DE
EXAMES MÉDICOS E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVA PERICIAL
Autora que, durante o trâmite
processual, informou a desnecessidade de realização de
exames médicos, mas, de todo modo, a prova pericial atestou
que a autora não preenche os requisitos para a realização dos
referidos exames Fornecimento de medicamento deferido em
tutela de urgência posteriormente revogada após a produção
da prova pericial atestando a não indicação do fármaco
pleiteado pela autora para a enfermidade de que padece, a qual
já foi tratada Primazia da Garantia Fundamental à Saúde,
como corolário do princípio da dignidade humana Inteligência
dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição Federal
Decisão do E. STJ de aplicação cogente (CPC/2015, art. 927,
III), cuja eficácia é imediata, independentemente do seu trânsito
em julgado Não comprovada a necessidade do medicamento
requerido segundo a Medicina Baseada em Evidências

Inteligência do Enunciado no 59 da II Jornada de Direito da
Saúde Prova pericial que tem especial importância em se
tratando de questão técnica, ainda que à luz do livre
convencimento motivado Inteligência dos artigos 371 e 375,
ambos do CPC Precedentes desta C. Câmara Sentença
mantida Recurso desprovido”.
Onde se lê: “Em observância ao art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos
reais) devidos aos patronos de cada um dos corréus,
observada a gratuidade concedida à fl. 26” (TJSP, Ap no
4003704-85.2013.8.26.0037,
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
24.07.2019) (g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, fixando-se a verba honorária, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), contemplando o trabalho realizado pelos patronos da apelada em
1o e 2o graus de jurisdição, sopesando-se, inclusive, o parcial provimento do recurso
voluntário do MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, nos termos do art. 85, §§ 1o, 8o e 11
do CPC, seguindo no mais o ilustre e culto Relator sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
C1A33A8
17
21
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
FF373EA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003039-72.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.